Tribunal: TJSP
Processo: 2016735-45.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. Impossibilidade. Ainda que, de fato, haja nos autos, elemento que evidencia a falta dos pressupostos, de rigor que se oportunize prazo à parte para a comprovação da alegada dificuldade financeira atual. Afronta ao disposto no art. 99, §2o do CPC. Ausência de requisitos legais para deferimento imediato do pedido em sede recursal.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO DE PLANO. Impossibilidade. Ainda que, de fato, haja nos autos, elemento que evidencia a falta dos pressupostos, de rigor que se oportunize prazo à parte para a comprovação da alegada dificuldade financeira atual. Afronta ao disposto no art. 99, §2o do CPC. Ausência de requisitos legais para deferimento imediato do pedido em sede recursal. Decisão reformada. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.